Tribunal: TJMT
Processo: 1016023-61.2024.8.11.0040
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016023-61.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Incentivos fiscais, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[M D NORTE COMERCIO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 17.610.120/0001-03 (APELADO), LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. INCENTIVO FISCAL DO PRODEIC. MILHO BENEFICIADO. LIMITES DA FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DO BENEFÍCIO POR ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da Ação Anulatória no 1016023-61.2024.8.11.0040, julgou procedentes os pedidos para declarar a nulidade de diversos Termos de Apreensão e Depósito, sob fundamento de que a apelada encontrava-se devidamente enquadrada no programa de incentivo fiscal PRODEIC à época dos fatos, com reconhecimento da natureza industrial do milho beneficiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em estabelecer se é válida a constituição dos créditos tributários com base em desclassificação de produto com benefício do PRODEIC por inspeção visual da fiscalização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Decreto estadual no 2.212/2014, art. 4o, II, “c” e “d”, conceitua como industrialização toda operação que modifique o funcionamento, apresentação ou finalidade do produto, incluindo beneficiamento, como aquele aplicado ao milho no caso concreto, afastando a tese de que as atividades seriam meramente primárias.

4. O milho beneficiado integrava expressamente o rol de produtos incentivados no PRODEIC à época dos fatos, conforme reconhecido na Resolução CEDEM no 016/2013 e no Termo de Acordo celebrado entre a empresa e o Estado, tornando legítimo o aproveitamento do crédito presumido de ICMS.

5. A fiscalização não apresentou prova técnica idônea ou perícia que infirmasse a condição industrial do produto; limitou-se à constatação visual, o que não se presta para desclassificar o enquadramento no PRODEIC ou constituir validamente crédito tributário.

6. A jurisprudência do TJMT é firme no sentido de que não se admite a supressão ou restrição de incentivos fiscais concedidos por prazo certo e sob condição onerosa por ato administrativo, sob pena de violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e ao princípio da segurança jurídica, conforme art. 178 do CTN e Súmula 544 do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXVI; CTN, art. 178; CPC, art. 85, § 11; Decreto estadual no 2.212/2014, art. 4o, II, “c” e “d”.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 544; TJMT, AC no 1013572-02.2020.8.11.0041, Rel. Des. Agamenon Alcantara Moreno Junior, j. 26.5.2025; TJMT, AC no 1060303-90.2019.8.11.0041, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, j. 17.10.2023; TJMT, AC no 1005019-78.2019.8.11.0015, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 24.7.2023; TJMT, AI no 1005097-83.2020.8.11.0000, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 3.8.2021.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra a sentença do Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da Ação
Anulatória n. 1016023-61.2024.8.11.0040, que julgou procedentes os pedidos para extinguir os créditos tributários relativos aos TAD n. 1124968-8, 1124998-4, 1125045-5 e 1125045-8, no valor total de R$ 127.840,15, com resolução de mérito (CPC, art. 487, I).

Nas razões recursais
, o Estado sustenta que a fruição do PRODEIC pressupõe efetiva industrialização do produto, a qual deveria observar os critérios fixados na Resolução CEDEM n. 008/2015.

Alega que as operações realizadas pela empresa se limitam a atividades como secagem e peneiramento do milho, que não descaracterizam o produto como primário, razão pela qual não haveria enquadramento no benefício fiscal.

Argumenta que o aproveitamento indevido dos incentivos legitima a constituição dos créditos tributários questionados, motivo pelo qual postula a reforma integral da sentença, com o reconhecimento da validade dos lançamentos efetuados, bem como a reversão da condenação em honorários e custas. (Id 313570370).

Assim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença.

Em contrarrazões, a apelada defende que as operações realizadas ultrapassam o simples tratamento primário do grão, constituindo processo de beneficiamento e industrialização que, à época dos fatos, se enquadrava nos critérios do PRODEIC.

Aduz que a fiscalização estadual se valeu de presunções infundadas, sem comprovação efetiva de irregularidade, de modo que os lançamentos não encontram respaldo probatório.

Afirma, ainda, que a decisão de primeiro grau analisou corretamente os elementos dos autos, reconhecendo a inexistência do crédito tributário e afastando a cobrança indevida.

Requer, por fim, o desprovimento do recurso. (Id 313570372)
.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Nas razões recursais, o Estado defende que, sem a transformação substancial do grão, não se justificaria a concessão do benefício fiscal do PRODEIC, sendo legítima a constituição dos créditos tributários e o lançamento constante dos autos de infração. (Id 313570370).

Sem razão, contudo.

Nos termos do art. 4.o, II, “c” e “d”, do Decreto 2.212/2014, o benefício do PRODEIC aplica-se apenas a produtos industrializados, excluindo-se aqueles em estado natural, como os que não tenham passado por processo de beneficiamento com agregação de valor:

“Art. 4° Para os efeitos da aplicação da legislação do imposto:

II – considera-se, ainda:

c) industrialização, qualquer operação que modifique a natureza, o funcionamento, o acabamento, a apresentação ou a finalidade do produto ou o aperfeiçoe para consumo, tal como:

1) a que, executada sobre matéria-prima ou produto intermediário, resulte na obtenção de espécie nova (transformação);

2) a que importe em modificação, aperfeiçoamento ou, de qualquer forma, alteração do funcionamento, da utilização, do acabamento ou da aparência do produto (beneficiamento);

3) a que consista na reunião de produtos, peças ou partes e de que resulte um novo produto ou unidade autônoma (montagem);

4) a que importe em alteração da apresentação do produto pela colocação de embalagem, ainda que em substituição à original, salvo quando a embalagem aplicada destinar-se apenas ao transporte da mercadoria (acondicionamento ou reacondicionamento);

5) a que, executada sobre o produto usado ou partes remanescentes de produto deteriorado ou inutilizado, o renove ou restaure para utilização (renovação ou recondicionamento);

d) em estado natural, o produto tal como se encontra na natureza, que não tenha sido submetido a nenhum processo de industrialização referido na alínea c deste inciso, não perdendo essa condição o que apenas tiver sido submetido a resfriamento, congelamento, secagem natural, acondicionamento rudimentar ou que, para ser comercializado, dependa necessariamente de beneficiamento ou acondicionamento;”

Verifico dos autos que a empresa estava regularmente cadastrada como beneficiária do PRODEIC à época dos fatos, com direito ao incentivo fiscal concedido, como à fruição de crédito presumido de ICMS sobre o milho beneficiado. Tal concessão foi formalmente pactuada mediante Termo de Acordo firmado com o Estado e ratificada pela Resolução CEDEM no 016/2013.

Ademais, o milho beneficiado integrava o rol de produtos expressamente contemplados pelo programa, não havendo dúvida quanto à abrangência normativa da atividade desenvolvida, conforme se verifica claramente no Termo (Id 313569888, p. 3 e 4) celebrado entre a apelada e o Governo do Estado de Mato Grosso:

Além disso, destaco a Resolução n. 016/2013 (Id 313569887), momento em que foi aprovado e reconhecido o enquadramento da apelante no PRODEIC:

Dessa forma, é inequívoco que o milho beneficiado estava compreendido no rol de produtos contemplados pelo PRODEIC.

Não obstante, destaco que a descaracterização do benefício fiscal não pode decorrer de mera análise empírica, fundada apenas na constatação visual de que o milho não teria sofrido transformação substancial.

Tal procedimento, destituído de respaldo técnico ou pericial, não se mostra suficiente para infirmar a validade do enquadramento da atividade no PRODEIC. A presunção fiscal adotada carece de comprovação efetiva, razão pela qual não se justifica a constituição dos TAD lavrados.

Em caso semelhante, assim entendeu esse tribunal:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. INCENTIVO FISCAL DO PRODEIC. RESTRIÇÃO POSTERIOR POR ATO ADMINISTRATIVO INFRANORMATIVO. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO. (...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Benefícios fiscais concedidos por prazo certo e sob condição onerosa não podem ser revogados ou restringidos por ato infralegal, conforme art. 178 do CTN e Súmula 544 do STF.

5. A Nota Técnica no 023/2015 e a Nota Técnica no 035/2024 não têm força normativa para desconstituir relação tributária consolidada com base em norma anterior mais benéfica.

6. A LC estadual no 631/2019 ressalvou expressamente direitos adquiridos daqueles que haviam cumprido 4/5 da vigência contratual do PRODEIC.

7. O milho adquirido de terceiros e beneficiado na empresa caracteriza produção própria, conforme a legislação federal (Decreto no 7.212/2010) e estadual aplicável.

8. A fiscalização não apresentou prova técnica idônea para desclassificar o processo de beneficiamento industrial, sendo inválida a avaliação baseada apenas em inspeção visual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação cível desprovida.

Tese de julgamento: “1. É inválida a restrição retroativa de benefício fiscal concedido por prazo certo e sob condição onerosa, por meio de ato administrativo infralegal. 2. O milho adquirido de terceiros e submetido a beneficiamento industrial é elegível ao PRODEIC, quando assim reconhecido em ato normativo vigente à época da concessão. (...)

Além disso, como registrado na sentença, os agentes fiscais não detêm competência técnica para desqualificar o produto com base em inspeção visual.

A tentativa de afastar a classificação do produto com base em aparência física — sem prova técnica idônea — não se sustenta juridicamente.” (N.U 1013572-02.2020.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Rel. Des. Agamenon Alcantara Moreno Junior, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26.5.2025).

Além disso, é oportuno registrar que este Tribunal já manifestou entendimento de que os incentivos fiscais concedidos por prazo determinado e mediante contrapartida onerosa não podem ser suprimidos ou restringidos por meio de ato administrativo infralegal, sob pena de violação aos princípios do ato jurídico perfeito e do direito adquirido, ambos expressamente resguardados pelo art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal.

“CF. Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...)

XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada
;
”

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA - INCENTIVO FISCAL – LEI COMPLEMENTAR N. 631/2019 - PRODEIC – INCENTIVO FISCAL CONCEDIDO MEDIANTE CONDIÇÃO ONEROSA E PRAZO DETERMINADO – SUPRESSÃO DO BENEFÍCIO ANTES DE ESGOTADO O PRAZO – VIOLAÇÃO AO ARTIGO 178 DO CTN E SÚMULA 544 DO STF – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Em conformidade com o estabelecido na legislação e na jurisprudência pátria, a isenção condicionada e por prazo certo não pode ser extinta ou modificação para condições menos vantajosas pela pessoa política tributante, antes do termo final assinalado, sob pena de ofensa ao direito adquirido, à vista do princípio da segurança jurídica. 2. Recurso desprovido. (TJ-MT - AC: 10603039020198110041, Rel. Gilberto Lopes Bussiki, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17.10.2023).

À vista disso, inexiste fundamento jurídico para admitir a retroatividade de atos normativos infralegais que venham a agravar a carga tributária de contribuintes que já se encontravam regularmente incentivados, quando as condições pactuadas já tenham sido atendidas, não podendo ser livremente suprimida, nos termos da Súmula 544 do STF:

“Súmula 544/STF: Isenções tributárias concedidas, sob condição onerosa, não podem ser livremente suprimidas.”

Para ilustrar:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA – INCENTIVO FISCAL – PRODEIC – CONDIÇÃO ONEROSA E PRAZO DETERMINADO – EXCLUSÃO – ILEGALIDADE – MANUTENÇÃO DA VIGÊNCIA – ARTIGO 178, DO CTN E SÚMULA N. 544, DO STF – DESPROVIMENTO – RATIFICAÇÃO DA SENTENÇA.

1. Em conformidade com o estabelecido na legislação e na jurisprudência pátria, a isenção condicionada e por prazo certo não pode ser extinta pela pessoa política tributante, antes do termo final assinalado, sob pena de ofensa ao direito adquirido, à vista do princípio da segurança jurídica.

2. A modificação/supressão de benefício antes do transcurso do prazo de concessão previsto na adesão do PRODEIC, se esbarra nos ditames do artigo 178 do Código Tributário Nacional e da Súmula 544 do STF. (N.U 1005019-78.2019.8.11.0015, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Rel. Des. Marcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24.7.2023).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO – AÇÃO DECLARATÓRIA – LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO A QUO – PRODEIC – LEI COMPLEMENTAR N. 631/2019 – ISENÇÃO CONDICIONADA E POR PRAZO DETERMINADO – IMPOSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO/MODIFICAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 178 DO CTN – SÚMULA 544 DO STF – AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Em conformidade com o estabelecido pela legislação tributária nacional, pela Súmula n. 544 do Supremo Tribunal Federal, bem como pela jurisprudência deste Sodalício, a isenção condicionada e por prazo certo não pode ser extinta pela pessoa política tributante antes do termo final assinalado, sob pena de ofensa ao direito adquirido pelo ato jurídico perfeito, à vista do princípio da segurança jurídica. Analisado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão que negou efeito suspensivo àquele recurso.” (TJ-MT 10050978320208110000, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 3.8.2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo).

Assim, não assiste razão ao apelo do Estado de Mato Grosso. Correta a sentença que reconheceu a nulidade dos TAD lavrados contra a apelada, com a consequente extinção dos créditos tributários impugnados.

Em razão do desprovimento integral do recurso e em atenção ao trabalho adicional desempenhado em grau recursal, majoro os honorários advocatícios em favor dos patronos da parte apelada, fixando-se o percentual em 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025